Tribunal: TJDFT
Processo: 0753383-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753383-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ROBERTO GOMES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por ROBERTO GOMES DE SOUZA referente ao processo no 0721347-96.2025.8.07.0003 (ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A) em sede de apelação interposta pelo requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO DAYCOVAL S.A. em face de ROBERTO GOMES DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor ter pactuado com o réu contrato de financiamento em que houve a alienação fiduciária do veículo Ford KA 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p Ano/Modelo: 2018/2018 Placa: QNY6964 Renavam: 01146436235 Chassis: 9BFZH55L5J814837, sob o no 14-2719432/25. Sustenta que o demandado deixou de adimplir as prestações pactuadas desde a parcela no 02, com vencimento em 17/04/2025, gerando, desta forma, crédito em favor do autor. Desta forma, requer, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito. No mérito, pugna pela consolidação da posse do veículo em favor do autor, desde que este não realize o pagamento da integralidade da dívida. Juntou documentos. Decisão de Id 243704804 deferiu o pedido liminar. O veículo foi apreendido eo réu citado, conforme Id 247607397. O réu apresentou contestação no Id 250161509. Inicialmente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Alegou irregularidade da notificação extrajudicial, bem como pugnou pela revisão das cláusulas contratuais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Réplica no Id 253656833. Em sede de especificação de provas, não houve requerimentos. Decisão de Id 255261573 concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita. Os autos foram conclusos para sentença.” – ID 255688864 dos autos n. 0721347-96.2025.8.07.0003 Pedido julgado procedente: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na inicial para consolidar a propriedade apreendida em favor do requerente e, por consequência, confirmar a decisão de Id 243704804. Resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Promovi, nesta data, a retirada da restrição, conforme documento anexo. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Como a gratuidade de justiça foi concedida, as obrigações da ré decorrentes da sucumbência restam suspensas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa.” – ID 255688864 dos autos n. 0721347-96.2025.8.07.0003 ROBERTO GOMES DE SOUZA (requerente) interpôs recurso de apelação (ID 258597814 de origem) e requereu: “o conhecimento e provimento da presente Apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau; b) o reconhecimento da irregularidade da notificação extrajudicial, diante da ausência de comprovação de entrega válida ao devedor, declarando-se a ausência de constituição da mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ; c) subsidiariamente, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e encargos exigidos no período da normalidade, em afronta ao entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, o que igualmente descaracteriza a mora, impondo a reforma da sentença; d) em consequência lógica, seja decretada a improcedência da ação de busca e apreensão, com a imediata restituição do bem ao Recorrente (se já apreendido), ou a confirmação da manutenção da posse (se não apreendido); e) a manutenção do benefício da justiça gratuita já concedido em primeiro grau, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC e art. 99, §5o, do CPC; f) a condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC. Por fim, requer-se o regular processamento do presente recurso, com posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja integralmente provido.” - ID 258597814 de origem E pela presente petição, ROBERTO GOMES DE SOUZA (requerente) pede a concessão de efeito suspensivo à apelação e alega, em síntese, irregularidade da notificação extrajudicial e abusividade dos juros remuneratórios: “A sentença recorrida entendeu que a simples juntada do aviso de recebimento seria suficiente para comprovar a mora, limitando-se a afirmar que “a notificação comprova a mora”. Todavia, tal conclusão não se sustenta diante do conjunto probatório e da correta interpretação do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, da Súmula 72 do STJ e da jurisprudência dominante, que exigem notificação válida e eficaz, e não qualquer mero AR. É incontroverso nos autos que a correspondência foi recebida por pessoa completamente estranha ao feito, sem qualquer vínculo com o devedor, a qual sequer reside no endereço indicado. Trata-se de situação que extrapola a mera desnecessidade de assinatura do destinatário, afastando a própria finalidade da norma: assegurar a ciência do devedor, permitindo-lhe exercer seu direito de purgar a mora. ( ) A sentença recorrida afastou, de forma equivocada, a análise da abusividade dos juros remuneratórios, sob o argumento de que tal pedido teria “caráter revisional” e, portanto, não seria possível no âmbito da ação de busca e apreensão, afirmando que a única forma de recuperação do bem seria mediante o pagamento integral da dívida. Contudo, essa interpretação contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, no rito do Decreto-Lei 911/69, a constituição em mora é elemento indispensável e prévio, e somente pode ser reconhecida quando fundada em valores legítimos, isto é, encargos de normalidade regulares. Assim, quando há indícios de abusividade nos juros remuneratórios, o que ocorre antes da inadimplência, tal vício compromete diretamente a mora e deve ser analisado, ainda que incidentalmente, dentro da própria ação de busca e apreensão. ( ) Logo, não se trata de ação revisional, mas de verificar se houve mora legítima, condição essencial de procedibilidade, sendo plenamente possível – e necessário – analisar a legalidade dos encargos contratados quando essa análise impacta a própria existência da mora. A doutrina e a jurisprudência são claras: Se há abusividade nos juros, não há mora válida. Sem mora válida, não há busca e apreensão.” (ID 79061146) Sustenta ainda: “No caso concreto, ficou demonstrado que: • A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, para fevereiro/2025, na linha de crédito “Pessoa Física – Aquisição de Veículos”, era de 29,14% ao ano; • A instituição financeira aplicou 36,87% ao ano, 1,26 ponto percentual acima da média, configurando manifesta abusividade, em violação direta aos parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1.061.530/RS. Assim, a sentença não poderia ignorar a discussão, porque a legalidade dos encargos é anterior à inadimplência e, portanto, anterior à própria constituição da mora. Impedir o exame dessa questão sob o argumento de “pedido revisional” viola o devido processo legal e esvazia a função do contraditório, além de desconsiderar precedente obrigatório.” (ID 79061146) E requer: “a) o conhecimento e provimento da presente Apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau; b) o reconhecimento da irregularidade da notificação extrajudicial, diante da ausência de comprovação de entrega válida ao devedor, declarando-se a ausência de constituição da mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ; c) subsidiariamente, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e encargos exigidos no período da normalidade, em afronta ao entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, o que igualmente descaracteriza a mora, impondo a reforma da sentença; d) em consequência lógica, seja decretada a improcedência da ação de busca e apreensão, com a imediata restituição do bem ao Recorrente (se já apreendido), ou a confirmação da manutenção da posse (se não apreendido); e) a manutenção do benefício da justiça gratuita já concedido em primeiro grau, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC e art. 99, §5o, do CPC; f) a condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC. Por fim, requer-se o regular processamento do presente recurso, com posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja integralmente provido.” (ID 79061146). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC) e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo (§1o), como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, §1o, V do CPC). O § 4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S.A. contra ROBERTO GOMES DE SOUZA (ID 241868076 de origem). A tutela de urgência foi deferida sob o seguinte fundamento: “A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 241868084, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69).” (ID 243704804 de origem). Sobreveio sentença na origem, pela qual julgado procedente o pedido da inicial sob o seguinte fundamento: “De plano, ressalto que a matéria ventilada deve ser elucidada à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes, por meio do contrato de financiamento de bens e/ou serviços com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, é relação de consumo. Extrai-se essa conclusão do fato de que as contratantes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, já que as demandas comercializaram, no mercado de consumo, o serviço utilizado pelo autor, como destinatário final, mediante contraprestação. Com efeito, existe entre as partes contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia que obriga o réu ao pagamento de prestações mensais. A cláusula de alienação fiduciária em garantia transmite à parte autora a propriedade resolúvel do veículo descrito na inicial, mas a posse se desdobra, pois o credor fiduciário mantém a posse indireta do bem, repassando à parte ré a posse direta. Ocorrido o inadimplemento contratual, comprovado pela mora, conforme notificação de Id 241868084 e não sendo purgada a mora no curso da presente demanda, ocorre a resolução do contrato de alienação fiduciária, que, sendo bilateral, sujeita-se à disciplina do art. 475 do Código Civil de 2002. Nesse ponto, em que pese a alegação da parte requerida de irregularidade da notificação extrajudicial, restou demonstrado que o envio de notificação foi realizado meio de carta com AR, no endereço constante no contrato (Id 241868081 e 241868084). E, por força do art. 3o do Decreto-lei 911/60, ocorrida a mora, tem o credor fiduciário a ação de busca e apreensão com efeito executivo lato sensu, para que possa perseguir o bem de sua propriedade e consolidar a posse plena do mesmo, retirando-o das mãos do devedor, posto que a posse direta deste último, a partir do inadimplemento contratual, torna-se injusta. Em sua defesa a requerida sustentou tese de abusividade dos juros, mas trata-se de pedido com caráter revisional, o qual entendo não ser possível em ação de busca e apreensão, nos termos do que dispõe o art. 3o, § 4o, do DL 911/69, quando não efetuado o pagamento integral do débito. Nesse sentido, confira-se a posição do TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. (STJ no REsp 1.418.593/MS). 2. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de pedido revisional sem que tenha ocorrido a purga da mora. 3. Constituído em mora o devedor, e ausente o pagamento do débito, de rigor a consolidação da propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1400271, 07084661120218070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ante a ausência de pagamento do total da dívida e a presunção de que o requerido, de fato, estava inadimplente, a posse e a propriedade do veículo se consolidaram nas mãos do autor, sendo a procedência do pedido medida de rigor.” (ID 255688864 de origem). Nos termos do art. 1.012, V, CPC, a apelação interposta contra sentença na qual tutela provisória é concedida deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Na hipótese, o requerente não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Dispõem o art. 2o, § 2o e art. 3o, §§ 2o e 4o do Decreto-Lei 911/1969: “Art. 2o ( ) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. ( ) Art. 3o ( ) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. ( ) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.” E a tese fixada no Tema Repetitivo 722 do STJ é a seguinte: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” Dessa forma, em análise perfunctória, sentença que se encontra nos termos do que definido pela jurisprudência deste Tribunal e pelo Tema 722 do STJ no sentido de que a notificação extrajudicial enviada por meio de AR ao endereço constante no contrato (“QNO 11 CONJUNTO H LOTE 51,01, CASA CEILANDIA NORTE CEILANDIA” – contrato no ID 241868081 de origem; notificação extrajudicial no ID 241868084 de origem) é válida para constituir o devedor em mora, bem como não há que se falar em discussão acerca da abusividade de juros remuneratórios sem o pagamento do débito. Por fim, a mera alegação de que “A instituição financeira aplicou 36,87% ao ano, 1,26 ponto percentual acima da média” não demonstra cabalmente a abusividade das taxas de juros, não sendo capaz de, pelo menos em análise nesta sede, descaracterizar a mora. No sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADOS NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MORA NÃO PURGADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo em garantia de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a admissibilidade dos pedidos de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados no corpo da apelação, a possibilidade de análise de pretensão de revisão contratual, diante da ausência de apresentação de reconvenção no feito e da não purgação da mora pelo devedor/apelante, bem como verificar a alegada nulidade do leilão do bem apreendido e a necessidade de realização de perícia contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo formulados no bojo da apelação são incabíveis, por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, I, do CPC e art. 251, II, do RITJDFT. 4. O pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido por ausência de interesse recursal, tendo sido o benefício já concedido na origem, com efeitos na instância recursal. 5. Os argumentos relativos à revisão contratual, nulidade de cláusulas abusivas, capitalização de juros e cumulação de encargos configuram inovação recursal e violam o princípio da dialeticidade, por não impugnarem os fundamentos da sentença recorrida, sendo inadmissível sua apreciação em segundo grau. 6. A ausência de purgação da mora no prazo legal, conforme art. 3o, §§ 1o a 4o, do DL 911/69, impede a análise de alegações sobre abusividade contratual e descaracterização da mora, consolidando a propriedade do bem ao credor fiduciário. 7. Não comprovada a realização do leilão do bem apreendido, tampouco demonstrada a ausência de intimação pessoal do devedor, não há nulidade a ser reconhecida. 8. Prejudicada a pretensão de realização de perícia contábil indicada em razões recursais, porque destinada a prova à revisão do contrato celebrado entre as partes, pretensão essa não admitida na presente hipótese. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 1o, III; CPC art. 85, § 2o e § 11; CPC art. 932, inc. III; CPC art. 1.012, § 1o, § 3o, I; DL 911/69 art. 3o, §§ 1o a 4o; CDC art. 4o; CDC art. 6o; RITJDFT art. 251, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 18/02/2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel(a). DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024, p. 13/12/2024. TJDFT, APC 0707821-69.2024.8.07.0012, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025, p. 09/09/2025. TJDFT, AGI 0753481-25.2024.8.07.0000, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025, p. 23/05/2025. TJDFT, AGI 0710804-77.2024.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 21/05/2024, p. 04/06/2024.” (Acórdão 2068512, 0703312-85.2025.8.07.0004, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AGRAVANTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária se houver alegação concreta e motivada do devedor de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade, situação de que aqui não se trata. 2. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas (Tema no 722/STJ). 2.1. Conforme dispõe o artigo 3o, §4o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, mostra-se inviável a discussão acerca da abusividade dos juros e demais cláusulas contratuais sem que tenha havido o pagamento da integralidade do débito. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.” (Acórdão 2062834, 0731090-42.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO E JUROS REMUNERATÓRIOS REGULARMENTE PACTUADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou procedente o pedido do credor, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em seu patrimônio, em razão da inadimplência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na petição recursal; (ii) verificação de abusividade dos encargos contratuais e possibilidade de revisão contratual, à luz da ausência de purgação da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo inserido nas razões recursais não comporta conhecimento por inadequação formal, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e art. 251 do RITJDFT. 4. A constituição da mora foi validamente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos moldes do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese fixada no Tema 1.132/STJ. 5. A ausência de purgação da mora no prazo legal inviabiliza a análise da legalidade dos encargos contratuais, conforme disposto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969 e consolidado pelo Tema Repetitivo no 722/STJ. 6. Ainda que superado o óbice da ausência de purgação, não se verifica flagrante abusividade das taxas de juros remuneratórios e capitalização mensal, as quais foram expressamente pactuadas em contrato celebrado após 31/03/2000, em conformidade com a Súmula 541/STJ e a jurisprudência dominante. 7. O simples fato de a taxa contratada ser superior à média divulgada pelo Banco Central não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, conforme entendimento pacífico do TJDFT. 8. Benefício da gratuidade de justiça deferido ao apelante, com efeitos “ex nunc”, diante da presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. 2. A ausência de purgação da mora pelo devedor impede a análise judicial de eventual abusividade de encargos contratuais no bojo de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969. 3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o, 2o e 5o; CPC, arts. 1.012, § 3o, 98, 99 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 380, 541 e 596; STJ, Temas Repetitivos no 246, 722 e 1132; TJDFT, Acórdãos 2035313, 1956881, 1833133.” (Acórdão 2055944, 0721872-03.2024.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora